Tribunal: CARF
Processo: 10940.906748/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E QUALIDADE DOS PRODUTOS. SÚMULA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS/CARF 235. POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos, quando destinadas amanutenção, preservação e qualidade, enquadram-se da definição de insumos fixada pelo STJ no Resp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.DIREITO AO CRÉDITO SOMENTE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. SÚMULA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS/CARF 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente será considerada energia elétrica consumida nos estabelecimentos. Não se enquadra despesas como contribuição para custeio da iluminação pública, demanda contratada, taxas de disponibilização e multas/juros.
CRÉDITOS. CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIA. CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES INSUMOS DE PESSOA JURÍDICA/CEREALISTA, ART. 8o DA LEI 10.925/2004.IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de apuração de créditos presumidos pela pessoa jurídica que exerce atividade agroindustrial quanto às aquisições de insumos agropecuários depende de atendimento dos requisitos estabelecidos na legislação., dentre eles, os que se referem à natureza da pessoa jurídica vendedora dos insumos.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. REsp n. 1.221.170/PR. SÚMULA 217. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição.
ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS. UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA. ART. 3o, VI DA LEI 10.637/2002 E DA LEI 10.833/2003.IMPOSSIBILIDADE.
Os bens que não são utilizados diretamente na produção de mercadorias/serviços destinados à venda ou serviços não atendem a legislação vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.906748/2018-99
ACÓRDÃO
3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. MOAGEIRA E AGRICOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DESTINADAS À PRESERVAÇÃO
E QUALIDADE DOS PRODUTOS. SÚMULA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS/CARF 235. POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos, quando destinadas
amanutenção, preservação e qualidade, enquadram-se da definição de
insumos fixada pelo STJ no Resp 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.DIREITO AO CRÉDITO SOMENTE ENERGIA
ELÉTRICA
EFETIVAMENTE
CONSUMIDA.
SÚMULA
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS/CARF 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente
será
considerada
energia
elétrica
consumida
nos
estabelecimentos. Não se enquadra despesas como contribuição para
custeio da iluminação pública, demanda contratada, taxas de
disponibilização e multas/juros.
CRÉDITOS. CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIA. CRÉDITOS NAS
AQUISIÇÕES INSUMOS DE PESSOA JURÍDICA/CEREALISTA, ART. 8o DA LEI
10.925/2004.IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de apuração de créditos presumidos pela pessoa jurídica
que exerce atividade agroindustrial quanto às aquisições de insumos
agropecuários depende de atendimento dos requisitos estabelecidos na
legislação., dentre eles, os que se referem à natureza da pessoa jurídica
vendedora dos insumos.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. REsp n. 1.221.170/PR. SÚMULA
217. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.906748/2018-99
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição.
ATIVO
IMOBILIZADO.
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS.
UTILIZADOS
NA
PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA. ART. 3o, VI DA LEI
10.637/2002 E DA LEI 10.833/2003.IMPOSSIBILIDADE.
Os bens que não são utilizados diretamente na produção de
mercadorias/serviços destinados à venda ou serviços não atendem a
legislação vigente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento exclusivamente em relação a embalagens.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO – Relator

Assinado Digitalmente
LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Rosaldo Trevisan (substituto integral), Semiramis de Oliveira Duro (substituta integral), Sergio
Roberto Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, substituído pelo
conselheiro Rosaldo Trevisan, e a conselheira Larissa Cassia Favaro Boldrim, substituída pela
conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.906748/2018-99
3

RELATÓRIO
Por bem retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o
relatório produzido em primeira instância, o qual está consignado abaixo:

O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade
apresentada
pelo contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditório solicitado no Pedido de Ressarcimento – PER no
35488.82296.241017.1.1.19-0649.
No aludido PER o contribuinte pleiteou saldo de créditos de COFINS não
cumulativa do 3o Trimestre de 2015, no montante de R$ 278.327,68. A Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa-PR, por meio do Despacho Decisório
de fls. 86, reconheceu o direito ao montante de R$ 240.555,09.
Os motivos do deferimento parcial do pedido constam do Parecer de fls. 92 a 117.
As
inconsistências e/ou ajustes necessários identificados pela autoridade fiscal, que
alteraram o valor passível de ressarcimento no trimestre, são sintetizados a
seguir.
-
Bens e serviços utilizados como insumo – Enquadramento no conceito de
Insumos - Geral. Foi aplicado o conceito de insumo estabelecido no Parecer
Normativo COSIT no 05/2018, o qual cuidou de tornar concreta, na RFB, a
aplicação da decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.221.170/PR. Assim, foram considerados passíveis de gerar créditos
no item Insumo aqueles bens e serviços dotados de essencialidade e relevância
dentro do processo produtivo de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, sendo glosados os itens que não atendem a essa condição.
Energia elétrica. Tendo em vista que o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art.
3o, III,
da Lei no 10.833/2003 permitem o creditamento apenas em relação às despesas
com energia elétrica “consumida” nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que
é confirmado pela Solução de Consulta Cosit no 22/2016, foram excluídos da base
de cálculo dos créditos os valores constantes das faturas de energia elétrica
referentes a contribuição para iluminação pública, demanda contratada, custo de
disponibilização do sistema, juros e multas. Além disso, houve glosa da totalidade
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.906748/2018-99
4
das faturas de energia elétrica não apresentadas pelo contribuinte, cujas cópias
digitalizadas haviam sido expressamente exigidas por meio de intimação fiscal.
-
Bens e serviços utilizados como insumo – Enquadramento no conceito de
Insumos Embalagens. Considerou-se que o material de embalagem que altera a
forma de apresentação do produto, aperfeiçoando-o para consumo, insere-se no
conceito de insumo para fins de apuração de crédito, o que não ocorre com as
embalagens que se destinem precipuamente ao transporte ou armazenamento
dos produtos elaborados. Assim, foram glosados os créditos apurados sobre
aquisições de “filme liso transparente, rafia e bags” que foram identificados como
sendo embalagens para transporte.
- Transporte de insumos sobre os quais não incidem contribuição e outras glosas
de
frete. Com base no entendimento firmados na Solução de Divergência no 7/2016
e na Solução de Consulta no 292/2017, foram glosados os créditos apurados sobre
fretes relativos à aquisição de produtos que não permitem creditamento por
estarem sujeitos à alíquota zero, suspensão ou não incidência das contribuições.
Foram também glosados os créditos apurados sobre “fretes internos”,
2
nos quais foi identificado, através de análise do conhecimento de transporte
eletrônico (CTE), que o tomador e o remetente eram a própria empresa.
Crédito Presumido – Trigo. Foram glosados os créditos presumidos apurados em
relação a aquisições de trigo efetuadas junto a pessoas jurídicas que não se
enquadram nas hipóteses previstas no § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, pois
não se trata de “cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal”,
nem de “pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária“. Para efetuar essa análise, a autoridade fiscal levou em
consideração as atividades constantes dos cadastros das pessoas jurídicas junto
ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos. Foram glosados créditos
apurados sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, em face da constatação de que não se trata de bens utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, como exigido
pelo art. 3o, VI, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, mas sim de bens
relacionados a atividades intermediárias. Foram também glosados os créditos
apurados sobre bens do imobilizado que foram transferidos de terceiros, os quais,
pelas informações obtidas nas notas fiscais, foram adquiridos usados.
Rateio e apropriação dos créditos gerados por alguns itens específicos. Foi
efetuada
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.906748/2018-99
5
alteração nos percentuais de rateio dos créditos entre as receitas sujeitas às
contribuições (que não permitem ressarcimento) e as não sujeitas às
contribuições (que permitem ressarcimento). Para tanto, foram rateados como
ressarcíveis e não ressarcíveis os créditos oriundos dos serviços em geral e da
aquisição de produtos como anel, batedor, buchas, cabo, correias em geral, eixo
para moinho, filtro de mangas, kit para laboratório, mancal, ponta de rolo,
retentor, rolamentos em geral, tela de poliamida, trava, etc., pois o farelo de trigo
(produto sujeito à contribuição) e a farinha de trigo e as misturas para preparação
de pães (produtos não sujeitos à contribuição) são produzidos no mesmo
maquinário e utilizam-se dos mesmos serviços de armazenamento, laboratório e
classificação. De outro lado, foram apropriados totalmente como créditos
ressarcíveis os insumos identificados como embalagens de farinha, sal refinado,
açúcar, enriquecedores da farinha, aromatizantes e flavorizantes em geral. Por
fim, foram considerados integralmente não ressarcíveis os créditos relacionados
aos bens identificados como insumos exclusivos do farelo.
Apuração final. Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das
informações declaradas pelo contribuinte e em seguida foram descontados da
base de cálculo dos créditos os valores das glosas acima relatadas. Da base de
cálculo apurada foi realizado o rateio de acordo com a vinculação com a receita
tributada no mercado interno tributado e receita não tributada no mercado
interno. Na sequência, foram demonstrados o cálculo dos créditos e dos ajustes
de redução e a utilização dos créditos para desconto do débito do período, em
relação ao qual foram consideradas as informações declaradas pelo interessado
na EFD Contribuições. O resultado final foi o reconhecimento do crédito passível
de ressarcimento, relativo ao trimestre analisado, no valor de R$ 240.555,09.
3
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 12/03/2019 (fls. 119) e
apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em 10/04/2019 (fls. 42 a
74), alegando, em síntese, o seguinte:
-
Inicialmente, discorre sobre o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos
de PIS e COFINS, destacando a decisão proferida pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese da
ilegalidade da disciplina dada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004 e estabeleceu que devem ser observados os critérios da relevância ou
essencialidade do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
empresarial desempenhada pelo contribuinte. Ressalta a vinculação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil ao entendimento definido pelo STJ, nos termos da
Nota Explicativa - SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, publicada em
03/10/2018 pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.906748/2018-99
6
-
Em relação à glosa referente às faturas de energia elétrica não
apresentadas, alega
que não conseguiu obter as cópias solicitadas no prazo concedido pela autoridade
fiscal, mas está apresentando os documentos nesta oportunidade, de forma a
demonstrar a higidez do crédito tributário.
-
Quanto à glosa de embalagens, assevera que após o término do processo
de
moagem, a farinha é armazenada em silos, onde ocorre separação, especificação
e, por fim, o ensaque, no qual são utilizados sacos de rafia, polipropileno e “big
bags”. Apresenta imagens dos sacos de rafia e conclui que não há como produzir e
comercializar farinha sem a utilização dessas embalagens. Contesta a distinção
efetuada pela fiscalização entre embalagens de apresentação e embalagens de
transporte e afirma que o CARF entende “embalagens” de forma ampla. Cita
julgados nesse sentido.
-
Contesta a glosa dos fretes relativos à aquisição de insumos sobre os quais
não há
pagamento de contribuição, citando uma decisão do CARF que admitiu a
apuração de créditos sobre os fretes suportados na aquisição de bens com
alíquota zero. Afirma que de acordo com o CARF a condição do bem não tributado
não pode contaminar os serviços tributados a ele ligados, tais como o serviço de
transporte. Ainda em relação aos fretes, afirma que a fiscalização glosou créditos
de fretes tomados pela manifestante referentes a “ajuste de quinzena”. Aduz que
se trata de serviços de carga/descarga de mercadorias, restando evidente que são
custos inerentes a vendas. Destaca que se trata de custos devidamente lançados
no CT-e, mas que por omissão da transportadora não houve referência à Nota
Fiscal, fato que não pode ser admitido como fundamento para a glosa.
-
Impugna a glosa dos fretes suportados pela manifestante nas operações de
compra
de trigo, afirmando que como se trata de aquisição de insumos, o crédito deve ser
calculado sobre o custo da mercadoria e do frete, sob pena de violar-se o
princípio da isonomia. Destaca que no caso do trigo os valores pleiteados são
referentes ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, o qual
surgiu com o fim de impulsionar a venda dos produtos rurais. Afirma que o
entendimento da fiscalização é contrário à intenção do legislador, pois a glosa dos
créditos implica supressão do incentivo fiscal proporcionado pelo crédito
presumido. Por fim, cita julgado do CARF favorável à apuração de crédito
presumido sobre o valor do produto e de crédito integral sobre o valor do frete
correspondente.
4
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.906748/2018-99
7
-
Quanto às glosas do crédito presumido relativas à aquisição de trigo,
contesta o
entendimento da autoridade fiscal de que os fornecedores das mercadorias não
seriam cerealistas e não exerceriam atividade agropecuária ou não seriam
cooperativas de produção agropecuária. Para sustentar essa alegação, apresenta
declarações emitidas pelas empresas fornecedoras, as quais atestam que são
cerealistas, restando assim cristalino o direito ao crédito. Apresenta
questionamento relativo ao cálculo desse crédito presumido, apontando que a
autoridade fiscal deveria ter proporcionalizado o valor do estorno dos créditos
correspondentes aos insumos utilizados para produção dos produtos não
constantes do caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Assevera que o estorno em
questão é efetuado pela manifestante com o intuito de seguir exatamente o que
determina a legislação, e sustenta que a autoridade fiscal, ao glosar parte dos
créditos presumidos, não poderia ter mantido integralmente o valor do estorno.
Ao final, com base nesses argumentos, o interessado requereu a reforma do
Despacho Decisório, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral
do valor pleiteado, com a incidência de juros compensatórios de 1% e correção
monetária pela taxa Selic.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sergio Roberto Pereira Araujo, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade.
ANÁLISE:
O ônus probatório é do contribuinte. Desse modo, deve o recorrente o ônus de
comprovar a certeza e liquidez dos créditos para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou
compensação.
Considerando que a repetição de argumentos seja válida, haja vista o duplo grau de
jurisdição, o recurso voluntário deveria apresentar argumentos suplementares. Mas não o fez.
A demonstração da compensação de créditos, quando instada a comprovar sua
legitimidade em sede de fiscalização da Receita Federal, é feita por meio de notas fiscais,
documentos fiscais ou outros documentos comprobatórios de operações tributáveis.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.753 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.906748/2018-99
8
De outro lado, também não acostou documentos pertinentes aos períodos
discutidos que pudessem reverter as glosas efetuadas pela DRJ. Assim, comprometendo a certeza
e a liquidez dos créditos pleiteados, comandos insculpidos no artigo 170 da Lei 5.172/1996 – CTN.
Nesse diapasão, foram mantidas as glosas dos itens recorridos em recurso
voluntário, itens de ementa ENERGIA ELÉTRICA, FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS, ATIVO
IMOBILIZADO E CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA.
Revertida a glosa , item de ementa: EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DESTINADAS
À PRESERVAÇÃO, no caso da recorrente sacos de rafia, polipropileno, big bags e filme liso
transparente, foram revertidas as glosas.
No caso de embalagens para transporte destinadas à preservação e qualidade dos
produtos produzidos para venda, no caso discutido nos autos, em fevereiro de 2018, o STJ, em
sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170/PR, definiu que o conceito de insumo,
para fins de constituição de créditos de PIS/PASEP/COFINS, deve observar o critério da
essencialidade e relevância.
Considerando que insumos sejam os bens/serviços que possam ser empregados e
cuja subtração resulte na inutilidade da prestação do serviço ou da produção ou obste a atividade
da empresa ou acarrete perda da qualidade do produto/serviço.
Considerando a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/Carf 235,
vigente a partir de 16/09/2025, que vaticina:
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos
fixada pelo STJ, no REsp 1.221.170/PR”.
Os acórdãos precedentes foram: 9303-012.073; 9303-012.337; 9303-013.721; 9303-
014.002; 9303-014.884 e 9303-015.322.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, VOTO por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe
provimento exclusivamente em relação a embalagens.

Assinado Digitalmente
Sergio Roberto Pereira Araujo.

Fl. 345
DF CARF MF
Original